Tribunal: TJSP
Processo: 1006994-20.2023.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inépcia da inicial. Advocacia predatória. Condenação da autora em ato atentatório à dignidade da justiça por não cumprimento de determinação judicial (art. 77, §2o do CPC). Insurgência da autora. Nulidade da sentença, regularidade da procuração,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inépcia da inicial. Advocacia predatória. Condenação da autora em ato atentatório à dignidade da justiça por não cumprimento de determinação judicial (art. 77, §2o do CPC). Insurgência da autora. Nulidade da sentença, regularidade da procuração, cerceamento de defesa, ofensa ao princípio de não surpresa, ausência de advocacia predatória. Acolhimento parcial. Inviável a condenação da parte autora ante a ausência de elementos que evidenciem a dolosa conduta atentatória. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido afastando-se a condenação da autora a prática de ato atentatório a justiça.